Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.
2. Apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a interpretação do § 2o, art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 permite concluir que se reconhece a autoria e a integridade da procuração assinada digitalmente pelo autor, que outorgou poderes de representação ad judicia et extra ao advogado que vem atuando na defesa de seus interesses, ainda que emitida por certificação privada, na hipótese, seja porque o réu, a quem foi oposta, não impugnou o citado documento eletrônico, seja porque foi autenticado por Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil.
3. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
4. Na linha do posicionamento majoritário deste Tribunal de Justiça, restando incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que persista como obrigação natural.
5. Recurso provido. Sentença cassada. Pedidos julgados procedentes.